Tribunal: CARF
Processo: 10840.723017/2017-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10840.723017/2017-57
ACÓRDÃO
1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
EXCLUSÃO. MOTIVAÇÃO. OMISSÃO DE RECEITA
A constatação, por dois ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de omissão de receitas, formalizada por intermédio de auto de
infração ou notificação de lançamento, justifica a exclusão da pessoa
jurídica do tratamento tributário diferenciado.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa
com os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que
não restou evidenciado o cerceamento do direito de defesa para
caracterizar a nulidade dos atos administrativos.

LUCRO ARBITRADO. FUNDAMENTO. BASE DE CÁLCULO.
A pessoa jurídica excluída do SIMPLES NACIONAL que não tenha optado
pelo lucro presumido ou lucro real, trimestral ou anual, está sujeita ao
arbitramento de resultados com base na receita bruta conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, e no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário. Processo referente
à assunção de carga extraordinária de que trata o art. 6o da Portaria MF no 278, de 2025.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
2

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-
095.471, proferido em 15 de Janeiro de 2018, pela 2a Turma da DRJ/RJO, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica no dia 23/outubro/2017, cujos dados seguem abaixo e-fls. 100/106:
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
Razão do arbitramento no(s) período(s): 09/2013 e 12/2013 Arbitramento do
lucro que se faz tendo em vista que o contribuinte, sujeito a tributação com base
no Lucro Real, não possui escrituração na forma das leis comerciais e fiscais.
Enquadramento Legal:
Fatos geradores ocorridos a partir de 01/04/1999:
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
3
Art. 530, inciso I, do RIR/99.
RECEITAS DA ATIVIDADE INFRAÇÃO: RECEITA BRUTA NA REVENDA DE
MERCADORIAS Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de
revenda de mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2013 e 31/12/2013:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 532 do RIR/99
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA IMPOSTO SOBRE A RENDA DA
PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo Fatos Geradores entre 01/07/2013 e 31/12/2013:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/07/2013 e 31/12/2013:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n° 9.430/96 com a redação dada pelo art.
14 da Lei n°11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96”.
A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido no dia 23/outubro/2017, cujos dados seguem abaixo e-fls. 107/113:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
4
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL OU DO ADICIONAL
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/07/2013 e 31/12/2013:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29 da Lei n° 9.430/96
Art. 22 da Lei n° 10.684/03 Art. 30 da Lei n° 7.689/88, com redação dada pelo art.
17 da Lei n° 11.727/08
Art. 28 da Lei n°9.430/96, com redação dada pelo art. 49 da Lei n° 12.715/12.
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/07/2013 e 31/12/2013:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/07/2013 e 31/12/2013:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei n°11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
5
(...)”.
A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social no dia 23/outubro/2017, cujos dados seguem abaixo e-fls.
114/119:
“AUTO DE INFRAÇÃO
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/09/2013 e 31/12/2013:
Art. 8° da Lei n° 9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n° 70/91; art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 24, § 2°, da Lei n° 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
ENQUADRAMENTO LEGAL
Art. 61, § 30, da lei n°9.430/96
(...)”.
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
6

A DRF de Ribeirão Preto- SP lavrou ainda, o Auto de Infração- Contribuição para o
PIS/PASEP no dia 23/outubro/2017, cujos dados seguem abaixo e-fls. 120/125:
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO:
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Arbitramento do lucro realizado com base na receita bruta de revenda de
mercadorias, conforme relatório fiscal em anexo.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/09/2013 e 31/12/2013:
Arts. 1° da Lei Complementar n° 7/70
Arts. 2°, inciso I e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° da Lei n° 9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n° 9.715/98
Art. 24, § 2°. da Lei n° 9.249/95. com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
Art. 79, da Lei n°11.941/2009
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98. com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei n°
11.945/09
(...).
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
7
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/09/2013 e 31/12/2013:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Multas Passíveis de Redução Fatos Geradores entre 01/09/2013 e 31/12/2013:
150,00% Art. 44, inciso I, e § 1°, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14
da Lei n°11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
(...)”.
A DRF de Ribeirão Preto- SP confeccionou o TERMO DE CIÊNCIA DE LANÇAMENTOS
E ENCERRAMENTO TOTAL DO PROCEDIMENTO FISCAL no dia 26/outubro/2017 em face da GM
COMÉRCIO DE TINTAS LTDA- EPP (e-fls. 126/129), cujo teor segue em síntese:
“(...)
Encerramos, nesta data, o procedimento fiscal em relação ao sujeito passivo
acima identificado, relativo aos tributos e períodos das infrações constantes nos
documentos de lançamento abaixo discriminados.
O presente procedimento verificou, por amostragem, o cumprimento das
obrigações tributárias, resultando na lavratura dos documentos de lançamento
abaixo especificados, onde consta o detalhamento do crédito tributário lançado
de ofício, a intimação ao sujeito passivo para cumprir a exigência, a descrição dos
fatos e enquadramento legal das irregularidades porventura observadas:
Processo Documento Tributo Crédito
Tributário 10840-723.017/2017-57 Auto de Infração IRPJ R$
122.441,28
10840-723.017/2017-57 Auto de Infração CSLL R$ 65.638,25
10840-723.017/2017-57 Auto de Infração PIS/PASEP R$ 39.569,66
10840-723.017/2017-57 Auto de Infração COFINS R$ 182.629,50
Total do Crédito Tributário R$ 410.278,69
(...)”.
A DRF de Ribeirão Preto- SP elaborou o Relatório Fiscal no dia 24/outubro/2017 em
face da GM COMÉRCIO DE TINTAS LTDA- EPP (e-fls. 130/138), cujo teor segue em síntese:
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
8
“RELATÓRIO FISCAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - PAF N.° 10840.723017/2017-57
(...)
INTRODUÇÃO
1. Este Relatório Fiscal é parte integrante dos Autos de Infração lavrados em
decorrência de auditoria fiscal desenvolvida pelo Auditor-fiscal da Receita Federal
do Brasil ao final identificado, em atendimento ao Termo de Distribuição de
Procedimento Fiscal — Fiscalização n.° 0810900.2017.00201-7, emitido pelo
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Ribeirão Preto (SP), em
10/04/2017.
2. A Ação Fiscal teve como objeto inicial a fiscalização das obrigações tributárias
relativas ao Simples Nacional, referente ao período de 01/2013 a 12/2013.
(...)
CONSTATAÇÕES FISCAIS
7. Após análise da documentação apresentada, ficou apurada divergência entre os
valores das notas fiscais emitidas no período de setembro a dezembro/2013, no
montante de R$ 1.092.095,95, extraídos pela fiscalização junto ao Sistema SPED
— Nota Fiscal Eletrônica — Nfe e os valores declarados em PGDASN — Programa
Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional no montante de R$
132.679,76, conforme o quadro demonstrativo abaixo.
(...)
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA EXCLUSÃO DO SIMPLES
8. Em 01/09/2017 foi emitida Representação Fiscal para Exclusão do Simples
Nacional, visto que a contribuinte, regularmente Intimada a apresentar a
documentação necessária à execução dos trabalhos de auditoria fiscal,
apresentou o Livro Caixa para o ano de 2013, contendo basicamente as receitas
relativas às vendas efetuadas, no entanto, em valores inferiores ao apurado pela
fiscalização através do Sistema SPED — Nota Fiscal Eletrônica — Nfe, não
permitindo a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, em
descumprimento ao previsto no inciso VIII, do artigo 29, da Lei Complementar n°.
123/2006.
9. Também, conforme relatado acima, constata-se que o contribuinte omitiu
receitas, por informação inseridas indevidamente no Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do Simples Nacional — Declaratório (PGDAS-D) e
consequentemente os valores dos tributos devidos foram diminuídos, impedindo
o conhecimento por parte da administração tributária do total das exações
devidas pela empresa, no período citado.
(...)
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
9
18. Como o contribuinte não atendeu à intimação, a fiscalização efetuou o
lançamento tributário com base no lucro arbitrado, conforme previsto no artigo
532, do Regulamento do Imposto de Renda - Decreto n° 3.000, de 26 de Março de
1999, abaixo reproduzido:
(...)
DA QUALIFICAÇÃO DA MULTA
28. Além disso, essas informações prestadas pelo contribuinte de forma indevida,
podem levar a Receita Federal do Brasil a acreditar que, em função da sistemática
automatizada de cálculo dos valores devidos, não existiria irregularidade e que o
contribuinte estaria em dia com suas obrigações tributárias, mascarando uma
situação que somente foi esclarecida com a alocação do trabalho de um Auditor-
Fiscal para a apuração dos fatos e da real situação.
DA REPRESENTAÇÃO FISCAL
29. Por tudo que foi relatado acima, é possível concluir que a inserção de valores
de receita menores que os devidos no PGDAS-D, configura, em tese, crime contra
a ordem tributária, ilícito com previsão legal transcrita abaixo, razão pela qual, em
cumprimento de atribuições funcionais, estes fatos serão comunicados ao
Ministério Público Federal, por meio do encaminhamento de Representação Fiscal
para Fins Penais, para as providências cabíveis.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
30. Os procedimentos atinentes à regularização do débito junto à da Receita
Federal do Brasil, encontram-se discriminados no Relatório de Orientações ao
Sujeito Passivo, destacando-se que em caso de impugnação, deverá observar o
prazo legal de 30 dias contados da ciência do auto de infração.
Ribeirão Preto (SP), 24 de outubro de 2.017.
(...)”.

Da Impugnação da Contribuinte (e-fls. 150/186)

Afirmou a Contribuinte que o princípio da verdade real é o de maior relevância no
processo administrativo tributário, pois o efetivo conhecimento dos fatos permite o cumprimento
rigoroso das leis que lhes são aplicáveis.
Aduziu que não pode ser punida com um formalismo exacerbado, em que a
Autoridade Fiscal simplesmente ignorou o suporte documental apresentado e deixou de
considerar dados necessários para evitar um arbitramento ou mesmo fazê-lo de forma mais
adequada à realizada.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
10
Asseverou que a autuação fiscal impugnada, decorreu de grande equívoco
argumentativo: além de simplesmente ignorar a documentação fiscal apresentada — Livros de
Registros de Entrada e Saída de Mercadorias e Caixa - utilizou como frágil fundamento o fato de
que não teriam sido apresentados documentos aptos à comprovação do direito da Impugnante.
Pontuou que ao optar pelo arbitramento, a fiscalização simplesmente
desconsiderou as provas apresentadas pela empresa, praticando claro ato arbitrário, à revelia do
devido processo legal previsto na Constituição Federal no artigo 5°, inciso LV.
Ressaltou que da análise dos livros fiscais apresentados pela empresa, que
efetivamente espelham suas atividades, não se depreende qualquer ilicitude, de tal forma que a
presunção aqui adotada, e que jamais poderiam ser usados como prova pela fiscalização, não
podendo assim ser admitida.
Ponderou que a autuação impugnada se encontra maculada por vício de nulidade
absoluta por um simples motivo: não analisou e não considerou os fatos e o suporte documental
apresentado no presente processo administrativo.
Salientou que não se pode considerar devidamente motivada autuação fiscal que
ignora a documentação apresentada no processo administrativo fiscal.
Sustentou que não há como se manter a autuação nos patamares das multas
fixadas, motivo pelo qual requer o cancelamento e revisão dos valores imputados, conforme a
gravidade da conduta praticada.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação; bem como que seja integralmente
anulado o Auto de Infração, com o consequente arquivamento do processo administrativo,
especialmente em virtude da: nulidade da base de cálculo arbitrada pela fiscalização; nulidade da
Autuação Fiscal baseada em presunções e indícios, violando a legislação tributária e a Constituição
Federal; nulidade da Autuação Fiscal que desconsiderou por completo os documentos e fatos
apresentados pela Impugnante, não restando devidamente motivada.
Pugnou que a cobrança dos tributos devidos seja calculada pela sistemática do
SIMPLES Nacional, regime do qual a empresa era optante no período fiscalizado.
Subsidiariamente, requereu que seja cancelado o crédito tributário do mês de setembro de 2013,
uma vez que o Ato Declaratório Executivo n° 17, de 05/09/2017, que determinou a exclusão da
empresa do SIMPLES Nacional, passou a surtir efeito em 01/10/2013.
Por fim, requereu que seja acolhida a presente defesa para relevar a multa em
função da inocorrência de dolo, fraude ou simulação, ou, ao menos, para reduzi-la à percentual
condizente à infração praticada.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-095.471- DRJ/RJO

Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
11
A DRJ analisou a impugnações apresentada, julgando-a procedente em parte (e-fls.
192/208).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 208/238), destacando, em síntese, que:
“ILUSTRÍSSIMO SENHOR DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL -DELEGACIA
DA DE RIBEIRÃO PRETO – SP
Processo n° 10840.723.017/2017-57
GM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP, pessoa jurídica de direito privado, inscrita
no CNPJ/MF sob o n° 15.061.063/0001-25, com sede na Rua Guará n° 2104, Vila
Elisa, Ribeirão Preto/SP, CEP. 14.075-510, por seu representante legal, vem à
presença de Vossa Senhoria, com fundamento no artigo 33 do Decreto n°
70.235/72 e demais dispositivos legais aplicáveis, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO
em face do v. acórdão 12-095.471 (fls. 192/201 do processo digital), proferido
pela 2a Turma da DRJ/RJO, que julgou parcialmente procedente a Impugnação
Administrativa da ora Recorrente, consubstanciado nas razões de fato e de direito
constantes no articulado anexo, parte integrante e indissociável da presente
petição.
Requer o recebimento e o regular processamento do presente recurso, inclusive
em seu efeito suspensivo, remetendo-se oportunamente ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais — CARF, para julgamento.
Termos em que,
Pede deferimento.
Ribeirão Preto, 05 de março de 2018
(...)
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Recorrente: GM COMERCIO DE TINTAS LTDA – EPP
Origem: Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro/RJ Processo n°: 10840.723.017/2017-57 (IRPJ — CSLL — PIS - COFINS)
EGRÉGIO COLEGIADO
ÍNCLITOS CONSELHEIROS
I. A TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO
Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo.
A Recorrente foi intimada da decisão que julgou parcialmente procedente sua
Impugnação Administrativa pelos correios em 02/02/2018 (sexta-feira), conforme
comprova o Aviso de Recebimento anexo.
Considerando que a contagem dos prazos processuais somente tem início no
primeiro dia útil que seguir a data de intimação, nos termos do artigo 5° do
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
12
Decreto n° 70.235/72 e artigo 66 da Lei n° 9.784/19991, o prazo para
apresentação do Recurso Voluntário (30 dias, nos termos do artigo 33 do Decreto
n° 70.235/72) começou a fluir em 05/02/2018 (segunda-feira), esgotando-se em
06/03/2018 (terça-feira).
II. OS FATOS E A DECISÃO RECORRIDA
Trata-se de Auto de Infração lavrado para cobrança de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS,
apurados entre os meses de setembro e dezembro de 2013, em procedimento de
fiscalização que apontou divergência entre os valores das notas fiscais emitidas,
constantes do SPED - no montante de R$ 1.092.095,95 - e os valores declarados
no Programa de Arrecadação do Simples Nacional - no total de R$ 132.679,76.
Ato contínuo, a Recorrente foi excluída do SIMPLES Nacional, e foi constituído o
crédito tributário ora impugnado no montante de R$ 410.278,68:
A fiscalização considerou como base de cálculo da autuação os valores informados
nas notas fiscais emitidas no período indistintamente como se lucro fosse. E o fez
adotando a sistemática de arbitramento já que a Recorrente não conseguiu
apresentar todos os documentos solicitados no prazo estipulado.
Ainda aplicou a multa qualificada de 150% em razão da pretensa sonegação e
fraude.
Apresentada Impugnação Administrativa, a defesa foi julgada parcialmente
procedente pela 2a Turma da DRJ/RJO para manter a exclusão do SIMPLES
Nacional, mas recalcular o total dos tributos devidos.
De fato o v. acórdão recorrido acertadamente reconheceu como indevida a
inclusão do mês de setembro de 2013, uma vez que o Ato Declaratório Executivo
n° 17, de 05/09/2017, que determinou a exclusão da Recorrente do SIMPLES
Nacional, passou a surtir efeito apenas em 01/10/2013.
Também verificou que na apuração da base de cálculo do mês de 12/2013 foi
considerada, por um equívoco, a totalidade das NFs emitidas entre setembro e
dezembro do referido exercício, determinando o ajustamento da base imponível.
Por fim, reduziu a penalidade aplicada de 150% para 75% em razão da ausência de
dolo, fraude ou simulação.
Isso levou a uma considerável redução dos tributos devidos: IRPJ — de R$
42.623,20 para R$ 15.337,90; CSLL — de R$ 22.303,03 para R$ 9.602,05; COFINS
— de R$ 61.952,85 para R$ 26.672,36; e PIS — de R$ 13.423,10 para R$ 5.779,00.
Em que pese o acerto da r. decisão nesse sentido, ainda permaneceram nulidades
na autuação fiscal a serem sanadas por esse E. Conselho.
Vejamos:
III. A NULIDADE DO LANÇAMENTO E A BUSCA PELA VERDADE MATERIAL
Antes mesmo de adentrarmos no mérito dos débitos exigidos através da autuação
em tela, cumpre-nos discorrer acerca do princípio da verdade material.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
13
Trata-se de princípio de maior relevância no processo administrativo tributário,
pois o efetivo conhecimento dos fatos permite o cumprimento rigoroso das leis
que lhes são aplicáveis.
Ademais, a Autoridade Administrativa, em sede de processo administrativo, deve
buscar a verdade material utilizando-se de todos os meios quer sejam internos ou
externos trazidos ao seu conhecimento.
(...)
Destarte, a verdade material excede em importância à verdade formal, sendo
dever da Autoridade Administrativa persegui-la incessantemente, não podendo
meros equívocos do contribuinte ou inexistência de documentos contábeis serem
suficientes a justificar a glosa de seus direitos.
Diante disso, não pode a Recorrente ser punida com um formalismo exacerbado,
em que a Autoridade Fiscal simplesmente ignora o suporte documental da
Recorrente e deixa de considerar dados necessários para evitar um arbitramento
ou mesmo fazê-lo de forma mais adequada à realizada da Recorrente.
A total desconsideração do suporte documental probante juntado aos autos é
medida que invariavelmente macula o Auto de Infração, dada a relevância do
fato, levando à sua nulidade, conforme se passa a demonstrar:
IV. A NULIDADE DO ARBITRAMENTO E DA BASE DE CÁLCULO UTILIZADA PELA
FISCALIZAÇÃO
Inicialmente há que se ressaltar que a autuação fiscal impugnada, no mínimo,
decorre de grande equívoco argumentativo: além de simplesmente ignorar a
documentação fiscal apresentada — Livros de Registros de Entrada e Saída de
Mercadorias e Caixa - utiliza como frágil fundamento o fato de que não teriam
sido apresentados documentos aptos à comprovação do direito da Recorrente.
Alegando que a ora Recorrente não teria apresentado à fiscalização todos os
elementos necessários à apuração da base de cálculo, decidiu a fiscalização por
arbitrar o valor pretensamente devido em razão do não recolhimento do imposto
sobre o total das notas fiscais emitidas no período, como se lucro fosse.
Olvidou-se de analisar, todavia, que de acordo com o artigo 148 do Código
Tributário Nacional, o arbitramento no lançamento de tributos somente pode
ocorrer quando houver omissão por parte do contribuinte ou quando suas
declarações, esclarecimentos prestados ou documentos apresentados perante o
fisco, não forem dignos de fé:
(...)
Trata-se, portanto, de procedimento de caráter excepcionalíssimo, devendo ser
utilizado em casos extremos, na medida em que deve sempre prevalecer a base
de cálculo originária.
(...)
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
14
O arbitramento tem limites dentro do exercício de atuação do Fisco, observados
os princípios da razoabilidade, finalidade da norma e proporcionalidade, devendo
o ato ser motivado e justificado pela impossibilidade da não utilização dos livros
fiscais apresentados pela Recorrente.
Não é dado ao Fisco pautar-se por critérios arbitrários, devendo respeitar os
princípios anteriormente mencionados, bem como os pressupostos objetivos do
arbitramento.
Havendo elementos suficientes para apuração da verdade material, não cabe o
arbitramento, sob pena de ser desconstituído.
O agente fiscalizador, no exercício de seu dever legal, por mais complexo que seja,
deve sempre a verdade material dos fatos.
(...)
Não pode o Fiscal simplesmente desconsiderar as escritas por meros erros que
não as prejudiquem em seu conjunto probatório.
A falta de escrituração de algumas notas fiscais de saídas, por exemplo, não
descaracteriza o conjunto da escrituração (frise-se, não é esse o caso dos autos).
Deve restar devidamente comprovado que os erros são suficientes para
determinar a inconsistência dos registros.
Ademais, não é admissível reduzir a fiscalização à condição de mera verificadora
de documentos. Para se apurar a verdade material, percorre-se um longo
caminho, até resultar na obtenção de indícios concretos de fraudes cometidas
pelo contribuinte.
(...)
Portanto, forçoso concluir que dispondo o Fisco, no exercício do seu poder-dever
de investigação, de meios de comprovar as bases de cálculo escrituradas pela
Recorrente, deveria suprir eventuais incorreções e restaurar a verdade material,
efetuando as necessárias retificações.
Ou seja, em que pese não tenha sido apresentado todo suporte documental do
período, a fiscalização dispunha de outros meios para apurar a correta base de
cálculo dos tributos pretensamente devidos.
No caso em comento, esse procedimento era por demais simples, na medida em
que poderia a fiscalização auferir as receitas da Recorrente no período fiscalizado
através da simples análise das declarações e livros fiscais da Recorrente, bem
como através de seus balanços e balancetes, medida essa que não foi feita.
Ao optar pelo arbitramento, a fiscalização simplesmente desconsiderou as provas
apresentadas pela consulente, praticando claro ato arbitrário, à revelia do devido
processo legal previsto na Constituição Federal no artigo 50, inciso LV.
E não bastasse a nulidade do procedimento de arbitramento adotada pela
fiscalização, a autuação fiscal também se equivocou ao partir da premissa de que
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
15
o montante informado nas notas fiscais do período é lucro da Recorrente.
Obviamente não é verdade!
Assim, impõe-se a anulação do lançamento levado a termo posto que baseado em
presunções, ficções e indícios, por parte da autoridade lançadora, reforçado pelo
fato de que poderia ter apurado a correta base de cálculo dos tributos no período
com os documentos fiscais que detinha, mas não o fez, preferindo considerar o
valor informado nas notas fiscais como lucro, em total violação ao princípio
constitucional tributário da Legalidade e do Código Tributário Nacional.
V. A ILEGALIDADE DO LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÕES E INDÍCIOS
Apura-se, da situação acima relatada, clara presunção de ocorrência do fato
gerador, medida esta não aceita em nosso ordenamento jurídico.
(...)
Conforme disposto no artigo 43 do Código Tributário Nacional, o fato gerador do
Imposto sobre a Renda é auferir rendas ou proventos de qualquer natureza:
(...)
Tendo em vista o disposto no artigo em comento, podemos afirmar que o âmbito
material de incidência do Imposto Sobre a Renda é a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica de renda, assim entendido o produto do capital, do
trabalho ou da combinação de ambos, e de proventos de qualquer natureza,
assim entendidos os acréscimos patrimoniais não derivados do capital.
Nesse sentido, a disponibilidade econômica de rendas ou proventos ocorre com
incorporação destes ao patrimônio do contribuinte, já a disponibilidade jurídica
existe quando o adquirente tem a titularidade jurídica da renda ou dos proventos
que aumentem o seu patrimônio, trazendo, como consequência, a disponibilidade
econômica.
Logo, o fato gerador do Imposto sobre a Renda é a aquisição de disponibilidade
econômica ou jurídica decorrente de acréscimo patrimonial.
Ocorre que parcela significativa dos valores considerados pela autuação apenas
"circulou" nas contas da Recorrente, não tendo, porém, sido incorporado ao sem
patrimônio, não há que se falar em acréscimo patrimonial e, portanto, em
configuração do fato gerador do Imposto sobre a Renda.
Da mesma forma, a Contribuição Social sobre Lucro Líquido (CSLL) só é devida à
medida que rendimentos, ganhos ou lucros forem sendo auferidos, conforme
determinam os artigos 25 e 57 da Lei 8.981, de 20 de janeiro de 19958.
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), da mesma
forma, tem como fato gerador o faturamento mensal, assim entendido o total das
receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação
ou classificação contábil (artigo 1°, Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
16
Da mesma forma, não se configura o fato gerador do PIS sobre os valores
apurados pelo fisco, na medida em que não são "receitas" e tampouco decorrem
da venda de bens e serviços, tidas como fato gerador de aludida contribuição:
(...)
Porém, parcela significativa dos valores recebidos pela Recorrente não é receita
da Recorrente e destina-se ao pagamento de fornecedores, tributos, empregados,
e demais encargos decorrentes da atividade empresarial.
Assim, se não há tributação pelo imposto sobre a renda, não se aplica a tributação
reflexa do PIS, COFINS e CSLL.
(...)
Diante disso, apenas os valores declarados pela Recorrente correspondem às
receitas por ela auferidas, sujeitas à tributação, nos moldes e percentuais por ela
tributados com base no regime aplicável pelo Simples Nacional à época, não
havendo que se falar em omissão de receita.
Outrossim, de acordo com o que prescreve a Lei n° 9.317/96, eventuais
presunções de omissão de receita apenas se aplicariam, se apuráveis com base
nos livros e documentos a que estiverem os optantes de aludido regime
obrigados:
(...)
E da análise dos livros fiscais apresentados pela Recorrente, que efetivamente
espelham suas atividades, não se depreende qualquer ilicitude, de tal forma que a
presunção aqui adotada, e que jamais poderiam ser usados como prova pela
fiscalização, não pode ser admitida.
Isso por que a Administração não está dispensada de comprovar suas alegações,
sob o pretexto de que os atos administrativos possuem presunção de
legitimidade.
Referida presunção de legitimidade somente pode existir se for comprovada,
satisfatoriamente e de forma lícita (o que não ocorreu no presente caso), a
ocorrência dos fatos jurídicos tributáveis.
A base de cálculo aplicada pela r. Fiscalização decorre da presunção de que os
valores informados nas notas fiscais constituiriam "renda" da Recorrente,
premissa absolutamente errada e da qual a Recorrente discorda veementemente.
Isso porque o Sistema Constitucional Tributário brasileiro não admite a exigência
de tributo com base em presunções e indícios, padecendo a exigência em tela de
vício de nulidade em decorrência da inconstitucionalidade que a macula.
(...)
Entendimento idêntico se aplica aos demais tributos também cobrados neste
Auto de Infração, quais sejam, CSLL, PIS e COFINS, já que para estes também
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
17
houve a presunção de auferimento de renda/receita com base exclusivamente
nas notas fiscais emitidas.
Assim, impõe-se a reforma da r. decisão e a consequente anulação do lançamento
levado a termo posto que baseado em presunções, ficções e indícios, por parte da
autoridade lançadora.
Ressalte-se que a manutenção do auto em comento ensejará a violação ao
princípio da legalidade e tipicidade tributária, pelo qual o contribuinte só se
obriga por tributo quando da ocorrência, no mundo fático, da hipótese prevista
na lei como criadora da obrigação tributária (no caso a comprovada "renda").
Acrescente-se a esses princípios as normas do art. 50, inc. II, da CF, e artigo 97 do
Código Tributário Nacional:
(...)
Assim, não há como se manter lançamento tributário que exija da Recorrente
tributas cujos fatos geradores não restaram comprovados, como in casu, não se
aceitando, também, quaisquer tipos de presunções ou ficções como meio de
prova no campo tributário.
Lembramos que a obrigação tributária é decorrência da Lei e nasce do fato
gerador do imposto, de forma concreta. O Fisco não comprovou a ocorrência do
fato jurídico tributário, não havendo, pois, como se exigir tributos.
O desprezo a esses elementos informativos sem justificativas plausíveis constitui
arbítrio inadmissível no ordenamento tributário, impondo-se o cancelamento do
Auto de Infração em comento.
VI. OS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA RECORRENTE EM SEDE DE
FISCALIZAÇÃO E A NULIDADE DA AUTUAÇÃO FISCAL POR FALTA DE MOTIVAÇÃO
Há que se esclarecer, ainda, que a autuação impugnada se encontra maculada por
vício de nulidade absoluta por um simples motivo: não analisou e não considerou
os fatos e o suporte documental apresentado no presente processo
administrativo!
Nesse sentido, o primeiro vício evidente que salta aos olhos na presente autuação
fiscal diz respeito à inexistência da devida motivação, inerente a todos os atos
administrativos praticados pela Administração Pública e que impede a Recorrente
de exercer seu direito constitucional à ampla defesa.
Além de carente de qualquer fundamentação, em total ofensa ao artigo 93 da
Constituição da República, a decisão em comento deixou de apreciar a real
situação dos autos:
(...)
A Lei Maior ordena que as decisões administrativas deverão estar motivados
pelos fundamentos que levaram o Julgador acolher ou desacolher a defesa ou
recurso apresentado, sob pena de nulidade.
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
18
O ato de lançamento, por sua vez, definido pelo art. 142, caput, do Código
Tributário Nacional, é ato tipicamente administrativo e, como tal, deve observar
todos os pressupostos indispensáveis à sua realização, entre os quais está incluída
a motivação.
(...)
Em verdade, a atividade administrativa está diretamente atrelada ao princípio da
legalidade, haja vista o artigo 5°, inciso II, da Carta Política, que prevê:
"ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude
de lei".
A motivação, elevada, pois, à categoria dos princípios constitucionais, implica no
dever de a autoridade administrativa justificar os atos administrativos que venha
praticar.
Em outras palavras, a motivação é a demonstração, pela autoridade
administrativa, da existência de correlação lógica entre os fatos ocorridos que
serviram de motivo determinante para a produção do ato administrativo e a
legislação mencionada pela autoridade.
(...)
Assim — não é demais repisar -, considerando-a como verdadeiro princípio e
dever a ser seguido pela Administração, a motivação é a demonstração de
pertinência entre os fatos que levaram a autoridade administrativa praticar o seu
ato e a legislação aplicada no caso.
E nesse sentido, não se pode considerar devidamente motivada autuação fiscal
que ignora a documentação apresentada no processo administrativo fiscal.
Desta forma, verifica-se a presença de uma nulidade absoluta, que macula o
próprio processo administrativo, em evidente afronta ao princípio do devido
processo legal insculpido no art. 5°, LIV e LV da Constituição.
Neste ponto, uma decisão administrativa tem os mesmos requisitos lógicos de
uma decisão judicial. No processo administrativo relatam-se fatos e espera-se que
o julgador analise os fatos e aplique a lei.
É a lógica jurídico-processual prevista no CPC/2015, cujo artigo 371, prescreve que
o julgador, ao decidir, deve se atentar aos fatos e circunstâncias constantes dos
autos:
(...)
Destaque-se que o novo Código de Processo Civil foi enfático com relação a
necessidade de motivação das decisões, inclusive aprofundando o tratamento da
matéria para evitar nulidades.
Frise-se, todavia, que a decisão, contraria a lógica processual. Basta analisarmos o
artigo 489 do CPC/2015, aplicável ao Processo Administrativo Fiscal por analogia:
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
19
(...)
Ocorre que isso não foi feito pela Autoridade Fiscal, que desconsiderou o suporte
documental e fundamentos apresentados pelo Recorrente, deixando assim de
apreciar a real situação, os fatos, e, portanto, lavrando auto de infração nulo.
E este dispositivo não introduz nenhuma novidade. É da lógica jurídico processual
que as partes trazem os fatos e o julgador deva analisar esses fatos e confrontá-lo
com a legislação.
Outrossim, o Decreto Federal 70.235/72, que rege o processo administrativo de
determinação e exigência dos créditos tributários da União, dispõe que as
decisões com preterição do direito de defesa, dentre as quais se encontram
aquelas destituídas de motivação, são nulas:
(...)
E se a Autoridade sequer analisa as provas dos autos, como pode formar
adequado convencimento sobre o caso?
É exatamente o caso dos autos, em que deixou a Autoridade Fiscal de analisar os
documentos apresentados em sede de fiscalização, e que demonstram os valores
considerados na autuação não configuram lucro da Recorrente, e que, portanto,
jamais poderiam ter sido considerados para tributação.
A falta fundamentação acarreta, ainda, a violação ao princípio constitucional da
ampla defesa e do contraditório, posto que não estará Autoridade Fiscal
analisando e se manifestando expressamente sobre todas as questões aduzidas
na defesa, como ocorreu in casu.
É certo que não tendo a Autoridade Fiscal analisado as questões aduzidas na
defesa, não há como a Recorrente exercer na presente defesa seu pleno direito
senão por meio da alegação de nulidade da r. decisão, nulidade esta que desde já
se requer seja decretada.
(...)
Impõe-se, desta forma, a declaração da nulidade do procedimento fiscalizatório
em tela, nos termos da lei, seja por falta de fundamentação, seja por falta de
análise ao caso concreto, face à omissão sob diversos aspectos imprescindíveis
para a lavratura do auto de infração.
VIL A INEXIGIBILIDADE DA MULTA APLICADA
Por fim, cumpre destacar que se não há débito, não há que se falar em aplicação
de multa, na medida em que se não existe obrigação de recolher o valor principal,
não há que se falar em penalidade a ser aplicada.
Nesse sentido, não deve prevalecer a aplicação da multa, ainda que reduzida de
150% para 75% em razão da ausência de dolo, fraude ou simulação.
Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
20
Sendo a multa uma penalidade, considerada sanção por ato ilícito, só pode ser
aplicada em atenção ao princípio da estrita legalidade, se houver previsão em lei,
e desde que o fato nela descrito ocorra.
Uma vez que não ocorreu a infração nos autos em análise, não se pode falar em
aplicação da penalidade que, por força disso, também deve ser anulada.
Outrossim, no patamar em que fixada e a forma como foi calculada, denotam
mais uma vez a sua falta de razoabilidade, ofensa ao princípio do não confisco,
previsto no artigo 150, inciso IV16 da Constituição Federal, na medida em que o
Fisco não pode exigir prestações pecuniárias de valor excessivo que
comprometam o patrimônio dos contribuintes.
Assim, multa tem como finalidade punir pelo descumprimento das obrigações e
dos deveres jurídicos. Em contrapartida, a indenização tem como finalidade
recompor o patrimônio lesado.
As multas moratórias, portanto, desfiguram-se quando cobradas em montante
excessivo relativamente à infração tributária. Num sistema em que há previsão de
juros (para indenizar) e correção monetária (para garantir o poder de compra da
moeda), a imposição de multas elevadas caracteriza verdadeiro confisco ao
patrimônio do contribuinte.
São inadmissíveis, portanto, multas excessivamente onerosas ou não razoáveis, e
inclusive em respeito ao princípio da proporcionalidade, não se pode admitir
validade de uma multa quando se evidencie o descompasso entre o grau da
infração e a punição cominada.
Com efeito, por decisão monocrática no julgamento do Recurso Extraordinário n°
754.554, o ministro Celso de Mello do Supremo Tribunal Federal (STF), considerou
inconstitucional a multa de 25% cobrada pelo Estado de Goiás de empresas que
falsificam ou prestam informações erradas em notas fiscais do Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).
Para o ministro, a penalidade é confiscatória: "Os entes estatais não podem
utilizar a extraordinária prerrogativa de que dispõem em matéria tributária para
exigirem prestações pecuniárias de valor excessivo que comprometam, ou, até
mesmo, aniquilem o patrimônio dos contribuintes".
(...)
Ainda que fossem considerados devidos todos os demais valores cobrados na
presente autuação, tem-se que a multa imposta não poderia, de forma alguma,
ser aplicada validamente, uma vez que por parte da Recorrente não houve
sonegação, fraude, ou aproveitamento econômico de qualquer natureza.
Repita-se, a multa, seja ela qual for, tem caráter punitivo, ou seja, pretende punir
aquele que conscientemente tenha agido de má-fé para sonegar aos cofres
públicos, aquele que agiu em desacordo com a legislação fiscal. Assim, para a
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
21
legítima imposição de multa punitiva, o Fisco deve necessariamente comprovar
que o contribuinte agiu de má-fé, visando à sonegação do tributo.
Assim, impõe-se o cancelamento integral da multa aplicada.
VIIL CONCLUSÃO
Diante do exposto, requer seja acolhido o presente RECURSO ADMINISTRATTVO
para reforma da r. decisão recorrida e cancelamento integral do Auto de Infração
em epígrafe, inclusive da penalidade aplicada, com o consequente arquivamento
do processo administrativo.
Termos em que,
Pede deferimento.
Ribeirão Preto, 05 de março de 2018
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Nulidade do lançamento- Verdade Material

Alegou a Contribuinte que a Autoridade Administrativa, em sede de processo
administrativo, deve buscar a verdade material utilizando-se de todos os meios quer sejam
internos ou externos trazidos ao seu conhecimento.
Pois bem.
Os Autos de Infrações foram lavrados por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
22
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art. 5o
da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o
da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com o
art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de Processo
Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Assim, a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.

Fl. 262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
23
Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no
período de outubro a dezembro do calendário de 2013, as autoridades fiscais constituíram por
meio de lançamento de ofício, os créditos tributários relativos ao IRPJ e contribuições reflexas
(CSLL, PIS e COFINS) com base na sistemática do lucro arbitrado.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS relativo ao período de 09 a 12/2013 do
ano calendário de 2013.

Da Exclusão do Simples Nacional

A
Autoridade
Fiscal
constatou
através
da
Representação
Fiscal
para
Desenquadramento do Simples Nacional (e-fls. 91/95) que a contribuinte “declarou em PGDASN –
Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, no período de 09 a
12/2013, valores mensais inferiores ao apurado pela fiscalização através do Sistema SPED – Nota
Fiscal Eletrônica – Nfe”.
Relatou ainda que “intimada a apresentar a documentação necessária à execução
dos trabalhos de auditoria fiscal, a contribuinte apresentou o Livro Caixa para o ano de 2013,
contendo basicamente as receitas relativas às vendas efetuadas, no entanto, em valores inferiores
ao apurado pela fiscalização através do Sistema SPED – Nota Fiscal Eletrônica – Nfe, não
permitindo a identificação da movimentação financeira, inclusive bancária, em descumprimento
ao previsto no inciso VIII, do artigo 29, da Lei Complementar no. 123/2006”.
Pontuou a fiscalização que a “contribuinte omitiu receitas, por informação inseridas
indevidamente no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional –
Declaratório (PGDAS-D) e consequentemente os valores dos tributos devidos foram diminuídos,
impedindo o conhecimento por parte da administração tributária do total das exações devidas
pela empresa, no período citado. Regularmente intimada, a contribuinte não apresentou
justificativa para a divergência apresentada”.
Por fim, a autoridade fiscal propôs que a empresa seja excluída do Simples
Nacional.
Ato contínuo, o Delegado da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto- SP
elaborou o Ato Declaratório Executivo no. 17, de 05 de setembro de 2017 excluindo a contribuinte
do Simples Nacional a partir de 01/10/2013.
Instada a manifestar no prazo de 30 (trinta) dias sobre a referida exclusão, a
Contribuinte em sede de impugnação aduziu que “a fiscalização considerou como base de cálculo
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
24
da autuação os valores informados nas notas fiscais emitidas no período indistintamente como se
lucro fosse. E o fez adotando a sistemática de arbitramento já que a Impugnante não conseguiu
apresentar todos os documentos solicitados no prazo estipulado”.
Asseverou que “a autuação fiscal impugnada, no mínimo, decorre de grande
equívoco argumentativo: além de simplesmente ignorar a documentação fiscal apresentada —
Livros de Registros de Entrada e Saída de Mercadorias e Caixa - utiliza como frágil fundamento o
fato de que não teriam sido apresentados documentos aptos à comprovação do direito da
Impugnante”.
Salientou que “em que pese não tenha sido apresentado todo suporte documental
do período, a fiscalização dispunha de outros meios para apurar a correta base de cálculo dos
tributos pretensamente devidos”.
Sustentou que “parcela significativa dos valores considerados pela autuação apenas
"circulou" nas contas da Impugnante, não tendo, porém, sido incorporado ao sem patrimônio, não
há que se falar em acréscimo patrimonial e, portanto, em configuração do fato gerador do
Imposto sobre a Renda”.
Pugnou que “seja integralmente anulado o Auto de Infração”.
Pois bem.
Os lançamentos realizados pela autoridade fiscal apontam omissão de receitas em
razão da prática de ação reiterada pela contribuinte, no período de 09/2013 a 12/2013, uma vez
que a empresa deixou de informar indevidamente em PGAS-D, valores de receita sabidamente
menores do que os relativos às notas fiscais eletrônicas emitidas pela empresa e
consequentemente reduziu o montante dos tributos devidos.
A Contribuinte, foi devidamente intimada através do Termo de Intimação Fiscal N°
002 (e-fls. 140/142) a apresentar a escrituração com base nos termos da legislação comercial
(inciso I do Artigo 527 do Decreto n° 3000/1999 - RIR/99) ou, pelo menos, a escrituração do Livro
Caixa contendo o registro de toda a movimentação financeira da empresa, inclusive bancária no
período de setembro à dezembro de 2013, contudo a mesma não apresentou os livros contábeis e
extratos bancários que justificassem as divergências entre os valores do Livro de Registro de Saída
e os valores das notas fiscais eletrônicos emitidas, conforme consta do Relatório Fiscal (e-fls.
130/138).
Assim, como a contribuinte não se desincumbiu do ônus da demonstração da
origem das divergências dos valores declarados e dos valores de receitas das notas fiscais emitidas
através do Sistema SPED, a autoridade fiscal concluiu no Relatório Fiscal (e-fls. 130/138) que
ocorreu a prática reiterada de infração, conforme dispõe os artigos 26, II e e artigo 29, V, VIII e XI,
da Lei Complementar n°. 123/2006.
Desta feita, torna-se oportuno a transcrição dos artigos em comento, senão
vejamos:
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
25
“Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I- (...)
II - manter em boa ordem e guarda os documentos que fundamentaram a
apuração dos impostos e contribuições devidos e o cumprimento das obrigações
acessórias a que se refere o art. 25 desta Lei Complementar enquanto não
decorrido o prazo decadencial e não prescritas eventuais ações que lhes sejam
pertinentes.
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional darse-á
quando:
(...)
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
(...)
VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
(...)
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput
do art. 26”.
A DRJ após a análise da impugnação, julgou a procedente em parte, ratificou a
exclusão do Simples Nacional, contudo reduziu o prazo de seus efeitos para 03 (três) anos
calendário; bem como reduziu os tributos devidos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a multa aplicada
para 75%.
Inconformada com o teor do acórdão recorrido, a Contribuinte interpôs Recurso
Voluntário, praticamente repetindo a fundamentação apresentada na impugnação, cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como
minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da
faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento
Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
26
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 12-095.471 proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO em 15/01/2018, como razão de decidir:
“(...)
4- A impugnação é tempestiva e atende às demais condições de sua
admissibilidade. Dela, portanto, conheço.
5.- Relativamente à exclusão do SIMPLES NACIONAL, importa salientar que:
5.1.- a Intimação n° 02, de 02/10/2017, fls. 140, para que o contribuinte tomasse
ciência do ADE n° 17/2017, ainda que a este endereçada, se referenciava ao
processo n° 10840.723065/2017-45. Aludido feito diz respeito à empresa
Comercial Serra Negra Lelis Ltda., CNPJ n° 05.502.261/0001-23, a qual,
evidentemente, não diz respeito ao contribuinte objeto destes autos.
5.2.- Entretanto, a manifestação do sujeito passivo às fls. 184, traduz sua ciência
da exclusão do SIMPLES NACIONAL, objeto do presente processo, conforme
consta do ADE antes reportado.
6.- Quanto à exclusão, ainda que o contribuinte tenha emitido documentos fiscais
de vendas, através do SPED, e possua livro Caixa, em conformidade com o artigo
26, I, e seu § 2o consoante disposições da Lei Complementar n° 123/06:
Art. 26. As microempresas e empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional ficam obrigadas a:
I - emitir documento fiscal de venda ou prestação de serviço, de acordo com
instruções expedidas pelo Comitê Gestor;
.....
§ 2o As demais microempresas e as empresas de pequeno porte, além do disposto
nos incisos I e II do caput deste artigo, deverão, ainda, manter o livro-caixa em
que será escriturada sua movimentação financeira e bancária.
6.1.- o pagamento dos tributos objetos do tratamento diferenciado referenciado
na Lei antes citada se processa sobre a receita bruta, conforme disposições dos
artigos 13 e 18, § 3o, do mesmo Diploma Complementar:
Art. 13. O Simples Nacional implica o recolhimento mensal, mediante documento
único de arrecadação, dos seguintes impostos e contribuições:
Art. 18. .......
.....
§ 3o Sobre a receita bruta auferida no mês incidirá a alíquota determinada na
forma do caput e dos §§ 1o e 2o deste artigo, podendo tal incidência se dar, à
opção do contribuinte, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor, sobre a
receita recebida no mês, sendo essa opção irretratável para todo o ano-
calendário. (Redação vigente à época dos fatos geradores. CTN, artigo 144).
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
27
6.2.- A mencionada Lei Complementar define o conceito de receita bruta de que
trata o § 3o, antes reproduzido:
Art. 3o. .....
.....
§ 1o Considera-se receita bruta, para fins do disposto no caput deste artigo, o
produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos
serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia, não incluídas as
vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.
6.3.- Isto posto, como se verá a seguir, se o sujeito passivo cumpriu as normas de
que trata o inciso 6, caput, deste arrazoado, para efeitos de recolhimentos
tributários reduziu os montantes da base de incidência de que tratam os artigos
13 e 18, § 3o, antes reproduzidos. Simples e direta comparação entre valores de
Notas Fiscais constantes do SPED e valores que, mensalmente, integraram o
Programa Gerador de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDA-D),
evidenciou o procedimento.
6.4.- Nessa circunstância, dispõe o artigo 29 do diploma legal em comento:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-
á quando:
.....
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
.....
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção
pelo regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3
(três) anos-calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1o deste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.
6.5.- Fácil, pois, concluir da correta exclusão do SIMPLES NACIONAL, objeto do
ADE n° 17/2017. Entretanto, quanto aos efeitos temporais da exclusão, equivoca-
se o ato administrativo. Porquanto, conforme o define § 9o, do mesmo artigo 29:
§ 9o Considera-se prática reiterada, para fins do disposto nos incisos V, XI e XII do
caput:
I - a ocorrência, em 2 (dois) ou mais períodos de apuração, consecutivos ou
alternados, de idênticas infrações, inclusive de natureza acessória, verificada em
relação aos últimos 5 (cinco) anos-calendário, formalizadas por intermédio de
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
28
auto de infração ou notificação de lançamento; ou, II - a segunda ocorrência de
idênticas infrações, caso seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer
outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim
de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
6.6- Ora, de um lado não foi verificada qualquer anterior ocorrência de idênticas
infrações, formalizadas em autuação ou notificação de lançamento.
6.7.- De outro lado, conforme explanado no inciso 6.3 deste arrazoado, a simples
comparação entre valores constantes do SPED e do PGAD-D evidenciou simples e
direta omissão de receitas objetos destes autos. Sem dolo ou fraude, uma vez que
as Notas Fiscais que abasteceram o SPED são de incontestada emissão do sujeito
passivo.
6.8.- Despiciendo reportar que o SPED simplesmente informa à administração
tributária as receitas da pessoa jurídica. Portanto, diante das informações
prestadas ex-ante pelo contribuinte, principalmente se inserido no contexto da
Lei Complementar n°123/06, independentemente de qualquer iniciativa fiscal
junto ao mesmo é simples, singelo e elementar, a constatação de eventual
omissão de receitas, como processada nestes autos.
6.8.1.- Por pertinente, a Lei Complementar n° 123/06 impõe, como penalidade
por descumprimento de seus dispositivos a exclusão do SIMPLES NACONAL.
Eventuais penalidades pecuniárias, relativas à omissão de receita, são tratadas em
legislação distinta. E, no caso de penalidade qualificada, impõe-se a comprovação
inequívoca da intenção dolosa do sujeito passivo, quer em se tratando de
sosnegação, fraude ou simulação. 6.9.- Correto, pois, o entendimento do CARF,
sem dúvidas inteira e integralmente aplicado à questão: Súmula CARF no 14: A
simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não
autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação do
evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
6.10.- Pelas razões expostas, ratifico a exclusão do SIMPLES objeto do ADE n°
17/2017, reduzido o prazo de seus efeitos para 03 (três) anos calendário, em
estrita pertinência com o artigo 29, §§ 1o e 9o, da Lei Complementar n° 123/06.
7.- Relativamente às autuações objetos destes autos, em preliminares
evidenciam-se dois incontornáveis lapsos administrativos integrantes destes
autos. A saber:
7.1.- O Ato Declaratório Executivo n° 17/2017 excluiu a impugnante do SIMPLES
NACIONAL a partir de 01/10/2013, fls. 96. Evidentemente, a pessoa jurídica não
poderia ter seu lucro arbitrado também em setembro/2013, como formalizado
nas autuações. Razão porque, liminarmente, mantidas as exações, delas excluo o
mês de setembro/2013.
7.2.- Na apuração da base imponível dos tributos relativamente a
dezembro/2013, a auditoria, ao invés de considerar o valor das Notas Fiscais
constantes do SPED emitidas naquele mês (NFE, R$ 119.096,08, fls. 131), levou
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
29
em conta a totalidade das NFE emitidas de setembro a dezembro de 2013, R$
1.092.095,95, fls. 101 e 131. Portanto mantidas as exigências impõe-se seu
ajustamento à efetiva base imponível de dezembro/2013.
8.- Superadas tais preliminares que influenciam o deslinde desta pendenga,
quanto às alegações impugnatórias, exceto relativamente à penalidade
qualificada, s.m.j., se contextualizam no conceito do ius esperniandi, direito
constitucional (Artigo 5o, XXXIV, a, da Carta de 1988) desvirtuado à protelação do
cumprimento de obrigação tributária. Como se verá a seguir.
8.1.- Primeiro, na forma do artigo 142 do CTN cabe à autoridade administrativa a
apuração do fato gerador do tributo, sob pena de responsabilidade funcional. Ora,
a pessoa jurídica tributada sob o SIMPLES NACIONAL promove a quitação de suas
obrigações tributárias com base na receita bruta.
8.2.- Segundo, ao contrário das alegações impugnatórias as autuações não se
processaram com base em presunções ou indícios e, menos, ainda, falta de
motivação ante as flagrantes diferenças verificadas entre as receitas brutas de
vendas, integrantes do SPED e bases de cálculo do PGAD-D, antes reportadas.
Diferenças para as quais intimado, a impugnante restou omissa relativamente a
qualquer justificativa, E, menos ainda, antes as mesmas evidências, não optou
pelo lucro presumido ou real, anual ou trimestral, na forma do artigo 32 da Lei
Complementar n° 123/06, proposta inclusive do Termo de Intimação n° 2/17, fls.
140, inciso 2:
Art. 32. As microempresas ou as empresas de pequeno porte excluídas do Simples
Nacional sujeitar-se-ão, a partir do período em que se processarem os efeitos da
exclusão, às normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas.
.....
§ 2o Para efeito do disposto no caput deste artigo, o sujeito passivo poderá optar
pelo recolhimento do imposto de renda e da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido na forma do lucro presumido, lucro real trimestral ou anual.
9.. - Fácil concluir que à auditoria impunha-se o arbitramento de resultados, como
processado nestes autos. Evidentemente, a partir da receita bruta conhecida, em
estrita obediência ao art. 47, §§ 1o e 2o, da Lei n° 8981/95 (RIR/99, art. 531). Em
passant, coincidentemente a mesma base imponível da que trata a Lei n° 123/06,
artigos 3o, § 1o, e 18, § 3o, antes reproduzidos.
9.1.- No contexto, a alegação impugnatória de que a utilização do total das Notas
Fiscais como se lucro fosse, ofende o conceito de resultado tributável arbitrado:
parcela da receita bruta. A exemplo deste feito, 9,6% daquela, e, 15% o tributo
devido sobre o lucro arbitrado. Ora, lucro arbitrado correspondente a 9,6% da
receita bruta, implica dizer que o IRPJ incide sobre 1,44% desta (15% de 9,6%).
10.- Consequentemente ao arbitramento de resultados, como procedido neste
feito, igualmente será arbitrada a base de cálculo da CSLL; 12% da receita bruta;
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
30
alíquota de 9%. Simplificadamente 9% de 12%. Ou, 1,08% da receita bruta.
Exatamente como prescritos nos artigos 20 da Lei n° 9249/59 (redação dada pelo
art. 22 da Lei n° 10684/03) e 29 da Lei n° 9430/96.
11.- Quanto ao PIS e a COFINS, desde a instituição dessas contribuições Leis
Complementares n° 07/70 e 70/91 e suas alterações posteriores, suas bases
imponíveis são constituídas das receitas brutas auferidas pela pessoa jurídica.
11.1.- Alegar-se, como alegado, que parcela substantiva dos valores recebidos não
são receitas, atenta, ao mesmo tempo, contra conceito de receita que permeia os
valores das Notas Fiscais de venda emitidas pela impugnante, e, contra a lógica
elementar e o mais comezinho bom senso.
11.2.- Ad argumentandum, acaso parcela substantiva dos ingressos não
constituíssem receitas, provadas estas pelas Notas Fiscais, incumbiria à
impugnante a prova de tal assertiva. Atente-se ao artigo 373, II, da Lei n°
13.105/15- Novo Código do Processo Civil (que reproduz o artigo 333, II, da Lei n°
5869/73- Código do Processo Civil de 1973):
Artigo 373. O ônus da prova incumbe:
.....
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
12.- Finalmente, quanto à penalidade de ofício, em preliminar, ressalte-se o
posicionamento do STF a propósito da questão:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
MULTA PUNITIVA. 75% DO VALOR DO TRIBUTO. CARÁTER PEDAGÓGICO. EFEITO
CONFISCATÓRIO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES. A multa punitiva é aplicada
em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação
tributária prevista na legislação pertinente. Trata-se da sanção prevista para coibir
a prática de ilícitos tributários. Nessas circunstâncias, conferindo especial relevo
ao caráter pedagógico da sanção, que visa desestimular a burla à atuação da
Administração tributária, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da
multa em percentuais mais rigorosos. (SEGUNDO AG. REG. NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO RE 602686 (PE); ARG 787564 AgR-SC, de 09.12.2014 (DJU
05.02.2015).
12.- Na presente pendenga, conforme antes demonstrado, trata-se de simples
omissão de receitas, fácil e singelamente detectada. Descabido, portanto, a
qualificação da penalidade de ofício, proposição fiscal.
13.- No rastro dessas considerações dou provimento parcial às impugnações para:
13.1.- ratificar a exclusão do SIMPLES NACIONAL, objeto do Ato Declaratório
Executivo n° 17, de 01/09/2017, reduzido o prazo de seus efeitos para 03 (três)
anos calendário;
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
31
13.2.- reduzir os tributos devidos do IRPJ para R$ 15.337,90; da CSLL para R$
9.602,05; do PIS para R$ 5.779,00 e da COFINS para R$ 26.672,36, acrescidos de
penalidade de 75% e encargos moratórios, conforme demonstrativo a seguir,
valores em R$:
(...)”.
Outrossim, pode-se concluir através da análise dos autos, que a Recorrente omitiu
receitas, assim, o lançamento deve ser mantido em sua totalidade, não merecendo reparo a
decisão recorrida neste tópico.

Do Arbitramento do Lucro

Asseverou a Recorrente que “o arbitramento tem limites dentro do exercício de
atuação do Fisco, observados os princípios da razoabilidade, finalidade da norma e
proporcionalidade, devendo o ato ser motivado e justificado pela impossibilidade da não utilização
dos livros fiscais apresentados pela empresa”.
Sustentou que “havendo elementos suficientes para apuração da verdade material,
não cabe o arbitramento, sob pena de ser desconstituído”.
Pois bem.
Cabe esclarecer, que o arbitramento do lucro ora em debate decorre da não
apresentação pela contribuinte, dos livros e documentos de sua escrituração relativa aos períodos
de 09/2013 e 12/2013.
Destaca-se que a empresa deveria ter apresentado o Livro Diário e Razão, no
entanto, como não havia escrita regular, foi procedido o arbitramento do lucro.
É notório que o arbitramento é modalidade ou regime de apuração do lucro que se
deu no presente caso em virtude de a contribuinte haver deixado de apresentar a escrituração
comercial e fiscal, apesar de ter sido devidamente intimada, tal como descrito no auto de infração,
de acordo com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Senão vejamos:
“Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei n2 9.430, de 1996, art. 12):
(...)
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527”.
Pois bem.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
32
Há de se concluir que, a não apresentação dos livros e documentos necessários à
apuração do lucro real mensal implica na consequente apuração do IRPJ e CSSL com base no lucro
arbitrado em consonância com o artigo 530 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99.
Assim, como a Contribuinte ao interpor Recurso Voluntário, repetiu praticamente a
fundamentação apresentada na impugnação, cujos argumentos foram detalhadamente
apreciados pelo julgador a quo, adoto como minhas razões de decidir a decisão recorrida, pelos
seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao Conselheiro Relator nos termos do
parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Outrossim, transcrevo e adoto, como razão de decidir, o voto proferido no Acórdão
de no 12-095.471 proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO em 15/01/2014, como razão de decidir:
“(...)
Voto
(...)
9.. - Fácil concluir que à auditoria impunha-se o arbitramento de resultados, como
processado nestes autos. Evidentemente, a partir da receita bruta conhecida, em
estrita obediência ao art. 47, §§ 1o e 2o, da Lei n° 8981/95 (RIR/99, art. 531). Em
passant, coincidentemente a mesma base imponível da que trata a Lei n° 123/06,
artigos 3o, § 1o, e 18, § 3o, antes reproduzidos.
9.1.- No contexto, a alegação impugnatória de que a utilização do total das Notas
Fiscais como se lucro fosse, ofende o conceito de resultado tributável arbitrado:
parcela da receita bruta. A exemplo deste feito, 9,6% daquela, e, 15% o tributo
devido sobre o lucro arbitrado. Ora, lucro arbitrado correspondente a 9,6% da
receita bruta, implica dizer que o IRPJ incide sobre 1,44% desta (15% de 9,6%).
10.- Consequentemente ao arbitramento de resultados, como procedido neste
feito, igualmente será arbitrada a base de cálculo da CSLL; 12% da receita bruta;
alíquota de 9%. Simplificadamente 9% de 12%. Ou, 1,08% da receita bruta.
Exatamente como prescritos nos artigos 20 da Lei n° 9249/59 (redação dada pelo
art. 22 da Lei n° 10684/03) e 29 da Lei n° 9430/96.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
33
11.- Quanto ao PIS e a COFINS, desde a instituição dessas contribuições Leis
Complementares n° 07/70 e 70/91 e suas alterações posteriores, suas bases
imponíveis são constituídas das receitas brutas auferidas pela pessoa jurídica.
11.1.- Alegar-se, como alegado, que parcela substantiva dos valores recebidos não
são receitas, atenta, ao mesmo tempo, contra conceito de receita que permeia os
valores das Notas Fiscais de venda emitidas pela impugnante, e, contra a lógica
elementar e o mais comezinho bom senso.
11.2.- Ad argumentandum, acaso parcela substantiva dos ingressos não
constituíssem receitas, provadas estas pelas Notas Fiscais, incumbiria à
impugnante a prova de tal assertiva. Atente-se ao artigo 373, II, da Lei n°
13.105/15- Novo Código do Processo Civil (que reproduz o artigo 333, II, da Lei n°
5869/73- Código do Processo Civil de 1973):
Artigo 373. O ônus da prova incumbe:
.....
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
(...)”.

Da Multa de Ofício Aplicada

Pontuou a Contribuinte que “não deve prevalecer a aplicação da multa, ainda que
reduzida de 150% para 75% em razão da ausência de dolo, fraude ou simulação”.
Sustentou ainda, que “sendo a multa uma penalidade, considerada sanção por ato
ilícito, só pode ser aplicada em atenção ao princípio da estrita legalidade, se houver previsão em
lei, e desde que o fato nela descrito ocorra”.
Pois bem.
Insta elucidar, que a multa aplicada pela fiscalização, não foi a multa de caráter
moratório prevista no art. 61 da Lei no 9.430/1996, que é recolhida pelo próprio contribuinte,
juntamente com o tributo devido e os juros de mora, mas sim, a multa de ofício disposta no art.
44, inciso I, § 1o da Lei no 9.430/96 diante do ilícito tributário cometido pela contribuinte.
Deve se destacar que enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser
cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada
ao princípio da estrita legalidade. Desta feita, não se que se falar na ilegalidade da multa aplicada,
conforme pleiteia a contribuinte.

Do Efeito Confiscatório da Multa Aplicada
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.742 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10840.723017/2017-57
34

No que tange a alegação de que a penalidade aplicada teria efeito confiscatório,
deve-se destacar que esta Turma de Julgamento não pode apreciar tais questões, conforme
determinada a Súmula CARF no 2, vinculante a todos os conselheiros julgadores.
Senão vejamos, a Súmula CARF no. 2, cujo teor segue abaixo:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário, mantendo-se a decisão de primeira instância. Processo
referente à assunção de carga extraordinária de que trata o art. 6o da Portaria MF no 278, de
2025.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 274
DF CARF MF
Original